Tribunal: TJDFT
Processo: 0703163-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703163-52.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER APELADO: NG - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, SIGMA LOCACAO DE MAQUINAS E SERVICOS DE TERRAPLANAGEM - EIRELI, COSTA BRAVA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Apelante, em 5 (cinco) dias, sobre os documentos juntados pela Apelada em contrarrazões de id. 40466193/40466197. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora